Tribunal: TJES
Processo: 5004842-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004842-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR BISPO PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004842-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR BISPO PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE JESUS LIMA - ES25083-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1 Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004842-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR BISPO PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE JESUS LIMA - ES25083-A

VOTO

Como relatado,
trata-se de ”
Habeas Corpus”
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR BISPO PIRES
,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, diante da inexistência de requisitos para manutenção da segregação, bem como não há indícios que este em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública, ou risco à ordem econômica.

Sustenta, ainda, que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, tais como ocupação fixa, primariedade e residência fixa.

Requer assim, que seja atribuída a suspensão ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Em análise de mérito dos autos
verifica-se que estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar do paciente.

Reprisando o destacado em se de análise liminar,
observa-se, nos autos, que o paciente encontra-se inserido na guerra entre grupos rivais do tráfico de drogas, restando assim demonstrado que sua segregação cautelar, encontra respaldo na necessária manutenção da ordem pública.

Reitero, nesse contexto, trecho da
decisão que recebeu a denúncia, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos, vejamos:

[...]O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO, WEVERTON SOUZA MENDES, JÚLIO CÉSAR BISPO PIRES, HYKELMY RIBEIRO DE SOUZA, CAIO DA SILVA ESTEVÃO BATISTA, PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA CHACRINHA e MARCELO HENRIQUE GUIMARÃES RÉGIS DOS SANTOS, pela prática das infrações previstas no artigo artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, e § 4º, segunda parte (vítima Daniel Ribeiro), do Código Penal; artigo 121, §2º, incisos I, III, V e VII c/c artigo 14, II, por sete vezes (vítimas policiais militares), ambos do Código Penal; artigo 250, caput, do Código Penal; artigo 35 c/c artigo 40, III e IV, da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, § 2º (por duas vezes), da Lei 8.069/90, tudo na forma do artigo 29 do Código Penal, requerendo a decretação da custódia preventiva dos denunciados para garantia da ordem pública.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25/06/2023, por volta das 02h00min, nas imediações da Av. Leitão da Silva, Gurigica, Vitória/ES, os denunciados, juntamente com os adolescentes Paulo Vitor Ferreira de Oliveira e Lyncoln Rocha dos Santos,
mataram Daniel Ribeiro Campos da Silva e tentaram matar sete policiais militares.

Segundo consta da inicial, os denunciados fazem parte da facção de traficantes do Morro do Jaburu, bairro Gurigica, Vitória/ES, cuja liderança é exercida pelo denunciado Guilherme de Oliveira Florentino.

De acordo com a inicial, no dia 24/06/2023, o adolescente Carlos Eduardo Cabral de Oliveira foi encontrado desacordado no alto do Morro do Jaburu, com sinais de agressão e foi levado ao hospital, sendo sua morte confirmada posteriormente.

Desta forma, os denunciados teriam alegado que o ato que culminou com a morte do indivíduo supracitado teria sido realizado por policiais militares, e desta forma, desceram o morro armados, tentando fechar a Av. Leitão da Silva, nas proximidades do Hospital Total Health, incendiando veículos estacionados nas ruas próximas ao morro.

Narra mais, a inicial, que policiais militares se deslocaram até lá e os denunciados passaram a efetuar disparos, que não os atingiram por circunstâncias alheias as suas vontades, contudo, atingiram Daniel, que estava internado no hospital Total Health.[...] Grifo nosso.

Registra-se, que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva
e de necessidade da segregação.

Ademais, quanto à alegação defensiva de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.[...] (AgRg no HC n. 872.641/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

Portanto, não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.